Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-60.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000290588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500160-60.2019.8.26.0591, da Comarca de Dracena, em que é apelante LUIS
GABRIEL DOS SANTOS ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e,
de ofício, afastaram a suspensão condicional da pena privativa de liberdade,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente), FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500160-60.2019.8.26.0591,Dracena, voto no 45.110 O, pág. 2/4
Apelação Criminal no 1500160-60.2019.8.26.0591
Comarca: Dracena
Apelante: Luis Gabriel dos Santos Antonio
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.110
Vistos.
LUÍS GABRIEL DOS SANTOS ANTÔNIO foi
condenado a cumprir, em regime inicial aberto,
3 meses de detenção, pela prática de lesão
corporal dolosa leve (violência doméstica),
sendo-lhe concedido o sursis.
Irresignado, apela, por seu defensor,
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência da legítima defesa. Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, após saírem
de um show, o apelante passou a discutir com a
vítima Mariana, sua namorada, agarrando-a e
golpeando sua cabeça contra um muro, bem como
mordendo seus dedos por várias vezes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500160-60.2019.8.26.0591,Dracena, voto no 45.110 O, pág. 3/4
A materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, pelos laudos de exame de
corpo de delito de fl. 46 e 49 e pela prova
oral.
A autoria também é induvidosa.
Ouvido em Juízo, o apelante afirmou que
a vítima avançou contra ele para pegar o
celular dela, que estava em sua posse. Disse
que se assustou, “não chegando mordendo, mas
que o dedo dela praticamente entrou dentro da
minha boca, né”. Disse que, ao tentar pegar uma
chave que derrubara no chão, empurrou a vítima.
A vítima, embora tenha aparentemente
procurado, em Juízo, afastar ou atenuar a
responsabilidade do recorrente, declarou que
ele estava com seu celular e que, como queria
ir embora do local, tentou pegá-lo, momento em
que o acusado desferiu uma mordida em seus
dedos e a empurrou, fazendo com que batesse em
uma parede.
A
testemunha
Daiane
declarou
em
audiência ter presenciado uma discussão entre o
apelante e a ofendida, com aquela pedindo o
celular e este batendo nas mãos dela. Afirmou
que pouco depois, passando de moto com seu
marido, viu populares pedindo ao acusado que
não agredisse a ofendida. Como a conhecia,
pediu ao esposo que retornasse e logo se
deparou novamente com a vítima, que chorava e
tinha a mão lesionada.
Diante de tais considerações, verifica-
se que o apelante reteve o celular da vítima
para impedir que ela se afastasse e, quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500160-60.2019.8.26.0591,Dracena, voto no 45.110 O, pág. 4/4
ofendida tentou, legitimamente, retomar seu
bem, ele desferiu uma mordida contra sua mão e
ainda a empurrou contra uma parede. Portanto,
bem demonstrada a autoria, sendo certo também
que não houve agressão injusta da vítima a
ensejar legítima defesa e, ainda que houvesse,
faltaria o requisito da proporcionalidade à
configuração da excludente de ilicitude.
Patente, pois, a prática do delito em
tela, pelo recorrente, não havendo que se falar
em absolvição, em nenhuma de suas modalidades.
Correta a fixação da pena no patamar
mínimo, bem como o estabelecimento do regime
inicial aberto. Inviável a substituição da
carcerária
por
penas
alternativas,
por
se
tratar de crime que envolve violência à pessoa.
Por
fim,
em
se
tratando
de
pena
privativa de liberdade de pequena duração,
penso que o sursis, com prazo mínimo de dois
anos, torna-se mais oneroso ao réu, razão pela
resta afastado.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo e, de ofício, afasta a
suspensão condicional da pena privativa de
liberdade, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
FÁBIO GOUVÊA
Relator